Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. SREI. SNGB. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens por meio dos sistemas CCS-Bacen, SREI e SNGB, a inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud, e a expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da DOI em nome da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se, no caso concreto, é cabível o deferimento dos pedidos: (i) de pesquisa de bens em nome da executada por meio dos sistemas CCS-Bacen, SREI, SNGB; (ii) de expedição de ofício à Receita Federal, para que disponibilize a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI em nome da parte agravada; e (iii) de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações e utiliza a mesma base de dados do sistema Sisbajud, que se mostra muito mais eficaz a fim de apurar informações acerca da existência de patrimônio do devedor, pois identifica valores e promove o bloqueio imediato de quantias eventualmente encontradas.
4. No que concerne à pesquisa ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis – SREI, referida ferramenta é de acesso público, mediante o recolhimento de encargos. Portanto, o acesso às suas bases de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial.
5. O Sistema Nacional de Gestão de Bens – SNGB foi instituído pela resolução 438 do CNJ com o objetivo de gerir todos os bens alcançados pelo cumprimento de decisões judiciais, para evitar depreciações, perecimentos e extravios desses bens. Portanto, não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio penhorável ou instrumento de constrição de bens de devedores para garantia de direitos individuais de credores em ações de execução.
6. É descabido o envio de ofícios à Receita Federal com o intuito de realizar pesquisas por imóveis da parte executada. Tal serviço é acessível por meio dos registros de imóveis, mediante pagamento, nos casos em que o exequente não for beneficiário de gratuidade de justiça. Frise-se que a pesquisa anterior ao sistema Infojud retornou sem êxito e que não existem nos autos indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da parte executada/agravada.
7. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de execução de título extrajudicial. Se a análise dos autos de origem revela que a parte credora busca a satisfação de seu crédito e que as pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper foram infrutíferas, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.